Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O MONTANTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DO BENEGÍCIO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EXPLICITAÇÃO. ACLARAMENTO DO DECIDIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que a omissão que macula a higidez do julgado, é passível de ser sanada através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva incorrera em omissão ao individualizar a resolução efetivamente alinhada em compasso com a fundamentação desenvolvida, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
3. Aferido que o dispositivo do acórdão, conquanto tenha determinado a incidência de juros moratórios a partir do vencimento de cada parcela/mensalidade devida pela parte ré, abstivera-se, porquanto em verdade despiciendo, de ressalvar o termo inicial de incidência da atualização monetária, o acórdão pode ser integrado, saneando-se a lacuna, de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo e prevenindo qualquer dissenso na fase executiva.

4. Embargos conhecidos e providos para sanar omissão. Unânime.